Tribunal: TJSP
Processo: 1056495-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nulidade de autos de infração de trânsito - Suposta inobservância do procedimento de dupla notificação – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Apelo que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença – Regularidade do encaminhamento das notificações ao endereço cadastrado no

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nulidade de autos de infração de trânsito - Suposta inobservância do procedimento de dupla notificação – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Apelo que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença – Regularidade do encaminhamento das notificações ao endereço cadastrado no órgão de trânsito – Desnecessidade de comprovação de efetivo recebimento das notificações para indicação de condutor e imposição da penalidade – Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056495-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
SOARES DE MIRANDA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE
SÃO PAULO-DSV, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO - DETRAN/SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056495-24.2019.8.26.0053 - Voto no 30.915
2
Voto no 30.915
Apelação no 1056495-24.2019.8.26.0053
Apelante: Gilberto Soares de Miranda
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran/Sp e outros
Comarca: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO Mandado de segurança Nulidade de autos de
infração de trânsito - Suposta inobservância do procedimento de
dupla notificação Ordem denegada Pretensão de reforma
Impossibilidade Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada Apelo que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r.
sentença Regularidade do encaminhamento das notificações ao
endereço cadastrado no órgão de trânsito Desnecessidade de
comprovação de efetivo recebimento das notificações para
indicação de condutor e imposição da penalidade Precedente
Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Gilberto Soares de Miranda contra Diretor do Departamento de Trânsito do
Estado de São Paulo Detran/Sp, para o fim de obter a declaração de
nulidade de autos de infração de trânsito, em razão de inobservância do
procedimento de dupla notificação, e dos respectivos procedimentos
administrativos de suspensão do direito de dirigir.
Conforme sentença de fls. 115/117, a ordem foi
denegada.
Inconformado, apela o impetrante e pugna pela reforma
do julgamento. Sustenta, em síntese, que as autoridades não demonstraram o
cumprimento da regra da dupla notificação, especialmente o efetivo
recebimento das correspondências, e que houve violação aos princípios da
motivação dos atos administrativos, da segurança jurídica, do devido
processo legal e da garantia do contraditório e da ampla defesa (fls. 122/143).
Foram ofertadas contrarrazões pelos impetrados e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056495-24.2019.8.26.0053 - Voto no 30.915
3
Município de São Paulo levantou a preliminar de não conhecimento do
recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença (fls.
146/149; 152/156).
Instado a se manifestar, o impetrante não ofereceu
resposta (fls. 159 e 161).
É o relatório.
Antes de tudo, rejeito a preliminar deduzida pelo
Município, pois deve ser compreendido que o recurso ataca satisfatoriamente
os fundamentos da r. sentença, de modo que preenche os requisitos do art.
1.010, II, do CPC/15.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação e lhe nego provimento.
De fato, nos termos dos artigos 280 e seguintes do
Código de Trânsito Brasileiro, são necessárias duas notificações ao
proprietário do veículo em relação ao cometimento de infrações.
A primeira consiste na comunicação da ocorrência da
infração, com a concessão de prazo para o oferecimento de defesa. Esse é o
momento adequado para a indicação, se for o caso, de condutor diverso do
proprietário do veículo, responsável pela infração.
Já a segunda notificação visa comunicar ao infrator a
efetiva aplicação de penalidade, com concessão de prazo para o pagamento
do débito.
Entretanto, ao contrário do que insiste o impetrante, não
há necessidade de comprovação que o condutor tenha efetivamente recebido
tais notificações; basta a comprovação de que as notificações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056495-24.2019.8.26.0053 - Voto no 30.915
4
expedidas pelo Correio para o endereço do proprietário para que a autoridade
se desincumba desta obrigação.
Afinal, as notificações remetidas para o endereço
constante do cadastro do DETRAN são consideradas válidas para todos os
efeitos, nos exatos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
E, no caso concreto, os documentos juntados pelas
autoridades indicam a regularidade do encaminhamento das notificações das
infrações ao endereço cadastrado pelo impetrante (fls. 94/114). O mesmo se
verifica em relação aos respectivos procedimentos administrativos (fls. 61/62;
66/67; 71/72; 74/75).
Diante desse contexto, foi acertada a r. decisão de
primeiro grau, ou seja: “...as informações prestadas e os documentos que as
instruem revelam não só que houve a expedição de notificação para a defesa
como também a sua efetiva entrega (FAC 71762337 62123 fl. 61), e o
impetrante quedou-se inerte. Em razão de sua inércia o procedimento foi
julgado à revelia e já houve o trânsito em julgado administrativo (fl. 74) que
justificou o bloqueio de seu prontuário. Ademais, compete ao condutor
manter atualizado suas informações cadastrais junto ao respectivo
Departamento de Trânsito, e a falta de atualização ou não, consideram as
notificações enviadas válidas, nos termos do artigo 282, caput e §1o do CTB.
Desta feita, tendo a autoridade administrativa, obedecido às formalidades
legais, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo” (fl.
116).
No mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda 6a
Câmara de Direito Público:
ANULATÓRIA Multa de trânsito. Ausência de notificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056495-24.2019.8.26.0053 - Voto no 30.915
5
autuação a acarretar impossibilidade de indicar real infrator.
Inocorrência. Não se desincumbiu o impetrante do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu alegado direito (art. 333, I do
CPC). Ao contrário, demonstrada a expedição da dupla
notificação. Prescindível a comprovação do seu recebimento.
Desnecessário seja ela pessoal. Higidez das autuações.
Precedentes. Honorários mantidos. Prejudicado pedido mediato
de anulação do procedimento de cassação de CNH. Recurso não
provido, na parte não prejudicada.
(TJSP; Apelação Cível 0033169-04.2009.8.26.0053; Relator (a):
Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2015; Data de
Registro: 10/03/2015).
Assim, nada há que ser reformado na r. sentença, que
decidiu corretamente a questão posta nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria
preliminar e nego provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora